Tribunal: TJMT
Processo: 1004514-26.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004514-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 621.207.941-20 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO – DIFERENÇA DE REGISTRO DEPOIS DE SANADA A IRREGULARIDADE – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.”
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Realizada pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, mostra-se legítima a cobrança de recuperação de consumo não faturado, bem como a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito por conta de eventual inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença, de Id. 78773993, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1004514-26.2019.8.111.0003, ajuizada por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, confirmando a liminar antes deferida para DECLARAR a ilegitimidade da cobrança da fatura do mês 10/2018 atinente a recuperação de consumo, no valor de R$ R$ 1.609,37; e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação.

Tendo a parte autora decaído de parte mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

Em suas razões, de Id. 78773997, a concessionária apelante requer, em síntese, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois a cobrança da recuperação de consumo, assim como a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, foram legítimas, uma vez que foram observados todos os procedimentos necessários.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 78774001, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora nº 6/645431-8 e teve seu nome negativado em razão de um débito no R$1.609,37 (um mil, seiscentos e nove reais e trinta e sete centavos), referente ao consumo não faturado, decorrente de suposta irregularidade no medidor.

O Magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade da cobrança de recuperação de consumo e condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, pela inserção de nome no cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento do recurso.

Do caderno processual, extrai-se que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizou o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Veja que a requerida emitiu o TOI, acostado no id. 78773981- pag. 03, bem como foi realizada perícia no medidor, obtendo como resultado final “reprovado” (id. 78773981- pag.11).

Ademais, foi encaminhada carta ao cliente dando conta sobre a forma do cálculo (Id. 78773981-pág.01), bem como, a comunicação de substituição do medidor (id. 78773981 (pag.05) e do histórico de consumo da UC (Id. 78773978), na qual evidencia o aumento significativo do registro de consumo depois que foi sanada a irregularidade.

Portanto, realizados pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, mostra-se legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito em caso de inadimplência.

Outrossim, não há que se falar em ofensa ao contraditório, pois foi dado ao consumidor conhecimento sobre a irregularidade e também em relação à cobrança. Inclusive, constou na notificação que se não fosse quitada ou renegociada a dívida junto à concessionária, o titular poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito (Id. 78773981- pag.01)

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de Laudo Técnico, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário que se beneficiou do serviço. E em caso de inadimplemento, admite-se a inscrição do nome do devedor em órgão restritivo de crédito, decorrente do exercício regular de direito pela credora

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Por força da sucumbência, inverto o ônus para que seja suportado exclusivamente pela parte autora/apelada, e fixo os honorários em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da assistência judiciária no Id. 78772996 - pag. 1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021